Tribunal: TJMT
Processo: 1018524-13.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018524-13.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DAECIA BEZERRA DE BRITO - CPF: 700.784.911-34 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1232-07 (RECORRIDO), RENATA MALCON MARQUES - CPF: 941.448.185-00 (ADVOGADO), LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUICAO LIMITADA - CNPJ: 22.797.545/0001-03 (RECORRIDO), LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA - CNPJ: 07.275.920/0001-61 (RECORRIDO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA - CNPJ: 07.275.920/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1018524-13.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lenovo Tecnologia (BRASIL) Limitada

Recorrido(s):

Daécia Bezerra de Brito

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de fevereiro de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CAIXA DE SOM. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVA DO ENVIO DO PRODUTO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO ALEGADO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL E MATERIAL AFASTADOS. RECURSO PROVIDO.

Se a consumidora não comprova que o produto apresentou vício, tampouco que o encaminhou para assistência técnica, a fim de oportunizar o fabricante saná-lo, de acordo com o disposto no artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não há como acolher a pretensão de indenização por dano moral e material, eis que somente após a decorrência do prazo previsto no referido artigo, sem que o vício fosse sanado, caberiam as hipóteses dos incisos I, II ou II.

Não restando comprovado, pela parte autora, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus que lhe incumbia, forçoso reconhecer a improcedência da pretensão inicial.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso,
proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

A)
condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar à parte reclamante a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (31/05/2021, ID 57022104) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
;

B)
condenar a parte reclamada, solidariamente, pagar a parte reclamante a quantia de R$ 2.360,80 (dois mil e trezentos e sessenta reais e oitenta centavos) a título de
danos materiais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (25/10/2020, ID 55388743), cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação;

C) condicionar
o pagamento do dano material à entrega do notebook defeituoso (ID 55388743) à empresa reclamada, sendo de responsabilidade da parte reclamante a devolução do produto, mediante recibo (ou termo de entrega com duas testemunhas devidamente identificadas), já que se trata de volume de pequeno porte e de fácil transporte; e

D) retificar
o polo passivo da demanda, passando a constar LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA e não LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA, diante do erro na grafia cadastrada pela parte reclamada”.

A autora alega que, em 25/10/2020, adquiriu da Reclamada MAGAZINE LUIZA S/A um NOTEBOOK LENOVO IDEAPA, no valor de R$ 2.300,00, e que no início do mês de 04/2021 o produto passou a apresentar defeito – não ligava. Aduz que procurou pela primeira Requerida MAGAZINE LUIZA S/A, sendo informada que deveria encaminhar o produto para a assistência técnica autorizada pelo fabricante, no caso, a Reclamada
Lenovo Tecnologia (BRASIL) Limitada.

Sustenta, ainda, que entrou em contato com a fabricante, contudo, conforme se verifica nas conversas, via aplicativo
WhatsApp
, o atendimento foi realizado por assistente virtual, e, por tais motivos, não foi concluído.

Pois bem. Cabe destacar que nos termos do que dispõe a parte final do art. 18 “caput” do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor pode exigir a substituição das partes viciadas do produto.

O § 1º do referido dispositivo legal é no sentido que o consumidor somente poderá exigir, alternativamente e a sua escolha: I) - a substituição do produto por outro da mesma espécie; II) – a restituição imediata da quantia paga; ou III) – o abatimento proporcional do preço, mas,
desde que o vício não seja sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Deste modo, o CDC não garante a imediata troca do produto viciado, mas assegura o seu conserto gratuito, desde que acobertado pela garantia, não podendo o consumidor fazer jus ao seu direito de substituição imediata da mercadoria, sendo que somente depois de ultrapassado o prazo de 30 (trinta) dias, contados da sua entrega para reparos e sem solução do problema é que poderá exercer o seu direito de troca do produto, devolução do valor pago e/ou abatimento do preço.

No presente caso, em que pese à consumidora alegar que o produto apresentou vício, não juntou qualquer prova nesse sentido, sequer um laudo técnico para comprovar suas alegações, ônus que lhe incumbia, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

Quanto à alegação no sentido de que não obteve êxito junto à fabricante do produto na solução do vício, observo que a única tentativa comprovada foi por meio de conversa, via aplicativo
WhatsApp
, onde o atendimento foi realizado por assistente virtual. Sendo assim, como os testes virtuais não foram suficientes para reparar o alegado vício, deveria a consumidora ter encaminhado o produto para o centro de reparos da fabricante, diligência que não foi adotada pela autora.

Desta forma, se a consumidora não comprova que o produto apresentou vício, tampouco que o encaminhou para assistência técnica, a fim de oportunizar o fabricante saná-lo, de acordo com o disposto no artigo 18, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, não há como acolher a pretensão de indenização por dano moral e material, eis que somente após a decorrência do prazo previsto no referido artigo, sem que o vício fosse sanado, caberiam as hipóteses dos incisos I, II ou II.

Por fim, não tendo sido minimamente evidenciado nos autos o vício no produto, nem mesmo que a ré tenha se recusado a resolver eventual problema que tenha apresentado, não há possibilidade de se reconhecer os danos morais e materiais postulados pela demandante, circunstância que conduz à improcedência do pedido.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022